Tribunal: TJSP
Processo: 2175955-84.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Despacho que homologou os cálculos de diferença de precatório conferidos pela contadoria, determinando o retorno dos autos, após decorrido o prazo recursal, para o direcionamento das providências de requisição do respectivo pagamento – Inadmissibilidade, no caso – Correção monetária – Afastamento da TR na atualização do débito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Despacho que homologou os cálculos de diferença de precatório conferidos pela contadoria, determinando o retorno dos autos, após decorrido o prazo recursal, para o direcionamento das providências de requisição do respectivo pagamento – Inadmissibilidade, no caso – Correção monetária – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde a data da conta de liquidação – Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os "embargos de declaração" opostos ao v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral – Alteração do posicionamento anteriormente utilizado pela Col. Câmara – Prosseguimento da execução com a observância desse parâmetro – Decisão reformada – Recurso provido para esse fim.